Tribunal: TJMT
Processo: 0014126-02.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
IMPETRANTE(S):

ANILDA VIEIRA GUERRA

IMPETRADO:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

D E C I S Ã O

Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar interposto por Anilda Vieira Guerra, em face de ato acoimado coatora atribuído ao EXMO. Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso.
Sustenta a impetrante que está em tratamento de patologia dislipidemia grave com ateromatosa em MMII, prescrito por especialista médico Cardiologista Dr. Pedro José Dias Ribeiro, CRM 7739 – MT, o qual indica que deve ser administrado de forma continua, por um período de determinado de 12 (doze) meses, o medicamento
Praluent 75mg-ml
, uma dose subcutânea a cada 15 (quinze) dias, razão pela qual interpôs a Ação Mandamental, vindicando a assistência à saúde, com o fornecimento da medicação, sob risco de agravar a sua saúde .
Os autos foram distribuídos ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que reconhecendo a incompetência daquele Juízo, ante a indicação do Exmo. Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide remeteu os autos à este Sodalício (p. 29).
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise da legitimidade passiva do Exmo. Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da lide.
Segundo consta dos autos, o ato acoimado coator é a regulação de fornecimento de medicamento pelo Estado de Mato Grosso.
Dessa forma, considerando que a responsabilidade pela realização do ato apontado como ilegal é da Superintendência de Regulação, não havendo qualquer ingerência ou participação da Exmo. Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, resta demonstrada a ilegitimidade passiva do Secretário e de consequência a incompetência deste sodalício.
A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504).
Ante o exposto,
DENEGO
a segurança.
Publique-se.
Intime-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora